Tribunal: TJDFT
Processo: 0721694-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721694-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, MARCEL ANDRE VERSIANI CARDOSO, RAINER SERRANO ROSA BARBOZA, RAPHAEL CASTRO HOSKEN PACIENTE: EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 1 de julho de 2022 15:21:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora